Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Amarante Brito Número do processo: 0708392-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH KUNZ NADLER AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELIZABETH KUNZ NADLER, neste ato representada por sua sobrinha, MARIA SORAYA KUNZ DE ARAÚJO, contra a decisão do d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer 0701687-13.2021.8.07.0018, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a inclusão da agravante, paciente acometida de COVID-19, no Sistema de Regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ainda, o Magistrado Plantonista consignou que o efetivo fornecimento do leito deverá observar os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Em síntese, a agravante alega que o Juiz Plantonista não agiu com o costumeiro acerto. Informa tratar-se de paciente com 75 (setenta e cinco) anos, acometida de pneumonia e síndrome respiratória aguda decorrentes de COVID-19, em estado grave, com risco de morte. Ressalta que a agravante está internada no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN e aguarda o leito desde 12 de março corrente. Argumenta que a paciente “tem sido preterida” pelo Distrito Federal por ser idosa. Ressalta o conteúdo do laudo médico que aponta a “iminente necessidade de intubação mecânica”. Acrescenta que o exame de Tomografia Computadorizada identificou comprometimento pulmonar e baixa saturação, o que atesta a necessidade de intubação e acompanhamento em UTI. Informa que os médicos do HRAN já haviam solicitado um leito à Central de Regulação do Distrito Federal. Pondera que, apesar do estado gravíssimo, até o presente momento a paciente não foi encaminhada à UTI. Aponta que o periculum in mora está evidenciado pelo risco de morte. Ao final, pede a reforma da decisão para determinar ao Distrito Federal que providencie a vaga de UTI para a agravante, em qualquer localidade disponível, em transferência custeada pelo Estado, sob pena de multa a ser determinada pelo Juízo. É o Relatório. Decido. Com efeito, o acesso universal aos tratamentos médicos e hospitalares com todos meios necessários constitui direito fundamental do cidadão. A essencialidade do direito à saúde possui relevância pública, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, com prioridade em relação aos demais prestados pelos Governos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Os programas de políticas públicas devem irrestrita obediência à preservação da saúde dos cidadãos, inclusive com a previsão das despesas relacionadas a tratamento de urgência, quando o Estado não dispuser de leitos de UTI na rede pública, devendo arcar com os custos necessários para transferência e tratamento na rede privada de saúde. Esse é o entendimento que venho adotando em infindáveis decisões, determinando que o Poder Público garanta o acesso a um leito de UTI, seja na rede pública ou privada. No entanto, infelizmente, outra é a situação atual. É cediço que o sistema de saúde está saturado na quase totalidade das Unidades Federativas, com utilização máxima, ou muito próxima da máxima, tanto na rede pública quanto na rede privada. Sou sensível à dor e angústia de todos que estão à espera de um leito para internação, mas, por outro lado, deve ser assegurado o acesso universal e isonômico. Desse modo, apesar do consagrado direito à saúde, não pode o Judiciário, nessa situação excepcional, interferir no fluxo do Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, devendo ser assegurado, apenas, que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. O Sistema de Regulação é orientado de acordo com a demanda e os serviços disponíveis, por meio automatizado, em estrita observância a lista de espera dos hospitais, garantindo-se, assim, o respeito aos princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Além disso, eventual ordem imediata de transferência para a rede privada de saúde, sem observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito à saúde, considerando-se que nem todos recorrem ao Judiciário para pleitear o atendimento. Em situações de normalidade, o raciocínio era outro. A rede privada de saúde possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Assim, o Judiciário, ao determinar que o Estado arcasse com os custos do tratamento, estava garantido o direito constitucional à saúde e à vida. Ocorre que nesse momento pandêmico, eventual determinação, sem observância de critérios técnicos e em respeito à fila de regulação, apenas contribuiria para o colapso de todo o sistema de saúde, pois, as poucas vagas existentes na rede privada seriam ocupadas, ficando todo o sistema sem acesso a leitos de UTI. Importante asseverar que não é uma questão de priorizar atendimento da rede pública ou privada, mas sim de garantir o acesso com a maior universalidade e igualdade possível. Assim, diante da crítica situação que assola o sistema de saúde em nível nacional, e em respeito ao direito fundamental à saúde, deve ser garantido o acesso aos leitos de UTI, porém, com observância da fila de regulação. Neste sentido a decisão do Magistrado a quo, ao constatar, após análise dos documentos apresentados, que a paciente ainda não havia sido inserida no Sistema de regulação. Confira: Ao compulsar os pedidos lançados na inicial e em apreciação neste Plantão Judiciário observo que a requerente, pelo que se colhe da inicial, não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, de modo que, deve ser inserida e, logo que disponibilizada a vaga em conformidade com os critérios das autoridades sanitárias da CRIH, ser fornecido o leito. Diante da situação excepcionalíssima, acolher pedido de urgência desta ordem implicará no fato de que o juízo plantonista acabará por se sobrepor às autoridades médico-sanitárias sem estar minimamente ombreado com a verdadeira situação calamitosa em curso nos hospitais. Não se trata, portanto, na linha da recomendação sobredita, propriamente, de negativa de fornecimento de leito de UTI, senão de uma triste e árdua situação de administração de recursos materiais de saúde insuficientes. Influir na ordem de fornecimento de leitos de UTI ́s pela Central de Regulação pode, em última análise, resultar na criação de situações de injustiça levadas a cabo por uma decisão judicial que a rigor deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, apenas, para, na linha do que foi colocado nesta decisão, determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que seu efetivo fornecimento ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. Grifos nossos. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para acrescentar que a determinação de internação da Requerente em leito de UTI deverá ocorrer na rede pública ou privada, observada a lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Caso a requerente ainda não tenha sido incluída na referida lista, determino a imediata análise dos critérios de prioridade clínica para internação o mais rápido possível, sem que, contudo, seja desrespeitada a ordem de prioridade do sistema de regulação. Intime-se a autoridade agravada para que cumpra o determinado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Dou a esta decisão força de mandado. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista Brasília, 20 de março de 2021 18:05:58.